Tribunal: CARF
Processo: 10983.720195/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720195/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.029 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCELO OSCAR MARTINEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DESPESAS MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os mesmos
decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se parcialmente a glosa quando comprovadas as despesas havidas para a
motivar a respectiva dedução.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução da despesa com o plano
de saúde Unimed de Florianópolis, no valor de R$ 4.264,75, na base de cálculo do imposto de
renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720195/2010-25
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720195/2010-25

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2007, exercício de 2008, no valor de R$ 2.914,65, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência privada e FAPI, no valor de R$ 3.142,48,
da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.584,60, da dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 5.160,00, por falta de comprovação, importando na apuração
do imposto suplementar no valor de R$ 1.483,06 (fls. 11/17).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando em síntese que:
- Dedução de Previdência Privada e Fapi - o valor de R$ 3.142,48 refere-se a pagamento
de contribuição do próprio contribuinte, e o montante deduzido não ultrapassa 12% dos
rendimentos tributáveis;
- Dedução de Dependentes - alega que o valor glosado de R$ 1.584,60, refere-se ao filho
Guilherme de Lima Martinez, menor de 21 anos, que esteve sob sua dependência no
período de 10/12 avos do ano-calendário 2007, conforme comprova o Termo de
Audiência do processo no 023.07.083404-3 - Ação de Alimentos, da 1a Vara da Família
Comarca da Capital/SC, datado de 09/10/2007, quando então foi acordado que o mesmo
ficaria sob a guarda da mãe.
- Dedução de Despesas Médicas - alega o interessado que o valor de R$ 5.160,00
corresponde ao plano de saúde próprio, do cônjuge e do filho menor de 21 anos; que
conforme acordo homologado judicialmente - Termo de Audiência datado de 09/10/2007,
processo no 023.07.083404-3, da 1a Vara da Família, Comarca da Capital/SC, ficou
responsável pelo pagamento do plano de saúde da requerente (Heliane de Lima Martinez),
pelo prazo de 3 anos, e do filho, por tempo indeterminado. Para comprovar a dedução
pleiteada, está anexando o “Extrato de Beneficiário UNIMED para Declaração do IR -
Ano Base 2007”, discriminando os valores pagos.
Ao apreciar o feito, a DRJ/FNS (fls. 33/38), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer integralmente as despesas
com previdência privada e com dependentes, reduzindo o imposto suplementar para R$ 774,00,
mais os acréscimos legais.
Cientificado da decisão, em 25/02/2013 (fls. 43), o contribuinte, em 26/03/2013,
recurso voluntário (fls. 44/45), alegando, preliminarmente, que as despesas médicas com plano
de saúde podem ser deduzidas ao teor da legislação de regência e, no mérito, registra que os
valores pagos ao plano de saúde Unimed Florianópolis decorrem de parte (R$ 895,25) paga
diretamente à empresa e o restante (R$ 4.264,75) por meio de descontos em sua folha de
pagamento, cujos comprovantes ora anexa, e tem como beneficiários o próprio, sua ex-esposa e
seu filho/alimentando, sendo que o pagamento dos dois últimos decorre de previsão contida em
acordo homologado judicialmente e já carreado aos autos, requerendo, ao final, o acolhimento do
recurso com o restabelecimento total ou parcial da despesa declarada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/61.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720195/2010-25

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
A alegação trazida preliminarmente, a bem da verdade complementa as razões de
mérito, e com ele será apreciada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa com plano de saúde declarada:
Insurge-se o Recorrente contra a decisão proferida pela DRJ/FNS, que manteve
parcialmente o lançamento, em face da glosa da despesa médica com o plano de saúde Unimed
Florianópolis, gerido pela empresa Eurocook Comércio de Cozinhas Ltda., da qual é diretor, no
valor de R$ 5.160,00, tendo como beneficiários também sua ex-esposa, Helaine de Lima
Martinez, e seu filho/alimentando, Guilherme de Lima Martinez – estes últimos por força de
sentença homologatória proferida na Ação de Alimentos no 023.07.083404-3, que tramitou na 1a
Vara de Família de Florianópolis/SC - buscando, por oportuno, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia dos demonstrativos de pagamento (pró-labore) atestando os descontos
relativos ao plano de saúde empresarial contratado (fls. 50/61).
Inicialmente, neste ponto, cabe salientar que o art. 149 do CTN determina ao
julgador administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do
lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual,
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazido à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão de piso (fls.
83/86):
No presente caso o contribuinte contesta a glosa de R$ 5.160,00, relativo a pagamentos
efetuados a Unimed Grande Florianópolis, CNPJ no 77.858.611/0001-08, alegando que o
referido valor refere-se ao plano de saúde próprio, da esposa Heliane de Lima Martinez e
do filho Guilherme de Lima Martinez, e que mesmo após a separação, ficou responsável
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720195/2010-25

pelo pagamento do plano de saúde da ex-esposa e do filho, por força do acordo
homologado judicialmente (fls. 7 e 8).
Para comprovar o pagamento da dedução pleiteada, o interessado apresenta o documento
de fls. 5, identificado como “Extrato de Beneficiários Unimed para Declaração do IR –
Ano Base: 2007”, em nome da empresa “Eurocook Comercio de Cozinhas Ltda”, no qual
consta uma relação de diversos beneficiários entre eles Marcelo Oscar Martinez, Heliane
de Lima Martinez e Guilherme de Lima Martinez, sendo atribuído a cada um destes o
montante de R$ 2.014,40, o que totaliza o montante de R$ 6.043,20.
No entanto, o documento apresentado pelo interessado não faz prova a seu favor, vez
que o mesmo está em nome de uma pessoa jurídica - Eurocook Comercio de
Cozinhas Ltda.
Para que a dedução pleiteada seja acatada faz-se necessário que o contribuinte apresente
documentos hábeis e idôneos capazes de comprovar que suportou o ônus do referido
montante e que o mesmo corresponde ao pagamento de despesas com plano de
saúde, conforme alegado.
Sendo assim, há que se manter a glosa da dedução indevidamente pleiteada a título de
despesas médicas, no valor de R$ 5.160,00, por falta de comprovação.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Conforme se depreende da decisão de piso, a despesa foi glosada por não ter sido
comprovado, por meio de documentação consistente, ter sido o Recorrente responsável por arcar
com o pagamento das despesas com o plano de saúde contrato e gerido pela empresa Eurocook
Comércio de Cozinhas Ltda., da qual é dirigente.
Entretanto, os demonstrativos de pagamento (pró-labore) acostados aos autos (fls.
50/61) aliado ao extrato de beneficiários emitido pela Unimed Florianópolis (fls. 48/49), estão a
comprovar que o Recorrente arcou com o pagamento da despesa com assistência médica ao
plano de saúde no decorrer do ano de 2007, no valor de R$ 4.264,75, pagamento este, ao meu
sentir, associado e regularmente previsto no “item 3” do acordo judicial homologado,
contemplando aí sua ex-esposa e seu filho/alimentando (fls. 47).
Por tais razões, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais,
respaldado no conjunto probatório produzido e constatando que o Recorrente se desincumbiu
parcialmente do ônus que lhe competia – demonstrando efetivamente que arcou com o referido
pagamento descontado em sua folha de pagamento – afasto a glosa sobre a aludida despesa, no
limite dos pagamentos comprovadamente realizados, e torno insubsistente o crédito tributário no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com o plano de saúde Unimed de Florianópolis, no valor
de R$ 4.264,75, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.029 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.720195/2010-25

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital